Tribunal: TJDFT
Processo: 0710344-73.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO POR DANO MORAL. OFENSAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA.
1 - É relativa a presunção de veracidade do fato delituoso descrito no boletim de ocorrência policial, eis que se trata de relato apenas da versão da vítima, confeccionado sem o crivo do contraditório, a exigir sua confirmação por provas robustas na fase judicial. A alegação de dano moral em decorrência de ofensas proferidas impõe ao ofendido o ônus probatório. In casu, os autores se descuraram do dever de provar o fato constitutivo do direito postulado, inviabilizando a análise do potencial ofensivo e do quantum indenizatório.
2 – Negado provimento ao recurso.